Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708283-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAUL QUEIROZ NEVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA, LUZIA RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE: MAGNA MARA RODRIGUES DO COUTO V I S T O S. (Doc. Num. 16199276). Cuida-se de Agravo Interno interposto por RAUL QUEIROZ NEVES contra a decisão (Doc. Num. 15521768) por meio da qual, além de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, admitiu o processamento do Agravo de Instrumento perante a Quinta Turma Cível e sob a relatoria deste Magistrado. Diz o Agravante que a prevenção é do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (Quarta Turma Cível), tendo em vista que a primeira distribuição do Agravo de Instrumento em referência foi aleatória e para o mencionado Desembargador. Ressalto que, na realidade e a despeito da alegação do Agravante, o que ocorreu foi que o Agravo de Instrumento no 0708283-04.2020.8.07.0000 é que foi distribuído por prevenção à Apelação no 0726384-23.2019.8.07.0001, tendo em vista que foi o Apelo distribuído em 03/04/2020 e o Agravo de Instrumento em 10/04/2020, ou seja, afigura-se como desinfluente o fato de o Agravo de Instrumento ter sido distribuído inicialmente ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira. Assim, em face da assertiva acima, diga o Agravante, Raul Queiroz Neves, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no processamento do Agravo Interno que manejou, o que somente servirá para protelar o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento e também por ele interposto. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador